Tribunal: TJSP
Processo: 2041748-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Adjudicação Compulsória - Decisão que indeferiu a tutela recursal - Inconformismo da agravante – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041748-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GSP
LOTEADORA LTDA, são agravados OSWALDO BONILHA e REGINA CELIA
BERTANHA BONILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041748-80.2020.8.26.0000/50000 -R
2
AGRAVO INTERNO No 2041748-80.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: GSP LOTEADORA LTDA
AGRAVADOS: OSWALDO BONILHA e REGINA CELIA BERTANHA BONILHA
VOTO No 21.959
AGRAVO INTERNO Ação de Adjudicação Compulsória -
Decisão que indeferiu a tutela recursal - Inconformismo da
agravante
Julgamento do agravo de instrumento

Superveniente perda do objeto do presente recurso Agravo
interno prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada quando da interposição do Agravo de
Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca da
Sorocaba, em Ação de Adjudicação Compulsória proposta por OSWALDO BONILHA
e REGINA CELIA BERTANHA BONILHA contra GSP LOTEADORA LTDA e PG
DIVISÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora em fase de
cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do
faturamento mensal das executadas
Sustenta a agravante, em síntese, que é de rigor a
concessão da tutela recursal pleiteada.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041748-80.2020.8.26.0000/50000 -R
3
agravo de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como
evidente, na medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal
relativo a decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser
considerado prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator